Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A responsabilidade civil por erro médico requer a comprovação de que a lesão suportada pelo paciente decorreu de ação ou omissão dolosa ou culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento médico.
2. A prestação de serviço médico, em regra, é obrigação de meio e não de resultado, a qual se limita ao desempenho ou emprego de determinados meios ou de conhecimentos específicos para se alcançar um resultado, este, porém, não garantido.
3. Em se tratando de matéria essencialmente técnica, o laudo pericial assume especial relevância, sobretudo à mingua de outros elementos de prova.
4. A ausência do nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o dano imposto ao Autor descaracteriza a responsabilidade civil por alegado erro médico e em consequência o dever de indenizar.
5. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico ou da causa, previsto no §2o do artigo 85 do CPC/2015, resulte em montante desproporcional à complexidade do feito.
6. Recursos de apelação conhecidos e não providos.